Tribunal: TJDFT
Processo: 0700856-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700856-91.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos, apura-se que a parte apelada, em suas contrarrazões recursais, argui preliminar(es) e prejudicial(is) de mérito: inadequação da via mandamental, decadência, etc. Não bastasse isso, há, no bojo do apelo, alegação também de possível inconstitucionalidade de lei no vertente caso. Nesse cenário, em respeito ao princípio da não surpresa e do contraditório substancial (CPC, arts. 7o, 9o e 10), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE PARA, NO PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE), SE MANIFESTAR ACERCA DAS PRELIMINAR(ES) E PREJUDICIAL(IS) SUSCITADAS NAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELO DISTRITO FEDERAL, BEM COMO SOBRE A COMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO COLEGIADO PARA DECLARAR EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE ["2. O sistema normativo brasileiro admite, de modo inequívoco, o controle híbrido ou misto de constitucionalidade das leis, sendo possível, portanto, exercê-lo por meio da via difusa (poder-dever conferido a todo e qualquer Magistrado) ou concentrado (competência exclusiva deferida à Corte Constitucional, e, no âmbito local, ao Egrégio Conselho Especial deste Tribunal." vide Acórdão 1733648, 07129823320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023], consoante a legislação de regência e a jurisprudência atrelada ao tema, podendo, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator